Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS ONDE O AGRAVADO FOI CONDENADO AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. PRETENSÂO À PENHORA DE BENS E VALORES EVENTUALMENTE ENCONTRADOS EM NOME DA ESPOSA DO DEVEDOR, CASADA COM ESTE EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ÔNUS DA PROVA DO CONSORTE. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DO CÔNJUGE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de penhora do patrimônio da esposa do devedor. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a concessão de tutela de urgência recursal para que seja determinada a penhora de metade (50%) dos bens e valores eventualmente encontrados em nome do cônjuge do agravado. Alega que em regime de comunhão parcial de bens, como é o caso dos autos, os bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio comum do casal.
2. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. 2.1. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida do executado, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. 2.2. Precedente: "O artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil permite a penhora dos bens do cônjuge que não é parte na execução quando 'seus bens próprios ou de sua meação respondam pela dívida' (07287876020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 27/4/2023)".
3. A esposa casada sob o regime da comunhão parcial de bens é detentora de metade do patrimônio do casal adquirido na constância do enlace. 3.1. Assim, caso pretenda proteger seus bens exclusivos de penhora havida em execução ou cumprimento de sentença manejada contra seu par, deverá comprovar que a dívida não foi contraída em benefício da família. 3.2. Assim, o ônus da prova quanto à ausência de reversão da dívida em proveito do casal ou da entidade familiar caberia à consorte, de modo que, não havendo sequer alegação nesse sentido nos presentes autos, revela-se possível a constrição dos bens da esposa do devedor, com base no artigo 1.643 e seguintes do Código Civil.
4. Agravo de instrumento provido.